Tribunal: TJSP
Processo: 1059976-62.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Pretensão da autora fundada no descumprimento, pela ré, de tutela de urgência deferida noutra demanda – Preceito à ré, a fim de abster-se de cobrar a autora e desaboná-la como inadimplente – Ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária e consequente desabono ao crédito da autora – Descumprimento do preceito não caracterizado –

Ementa:
Responsabilidade civil – Dano moral – Pretensão da autora fundada no descumprimento, pela ré, de tutela de urgência deferida noutra demanda – Preceito à ré, a fim de abster-se de cobrar a autora e desaboná-la como inadimplente – Ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária e consequente desabono ao crédito da autora – Descumprimento do preceito não caracterizado – Anotação na Serasa, da ação de busca e apreensão ajuizada, que emana da publicidade, inerente aos distribuidores cíveis – Exercício regular do direito de ação pela ré, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – Precedente do Col. STJ, sobre não se admitir a supressão da publicidade da distribuição de processos – Ação de busca e apreensão arquivada, diante da desistência da ré, e atualização não concretizada na arquivista de dados cadastrais, passível de ser pedida pela própria autora com base no art. 43, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral não configurado – Sentença de improcedência mantida e ônus de sucumbência a cargo da autora, ressalvada a gratuidade processual – Honorários advocatícios majorados em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Recurso desprovido, com observação.